Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão: 6a Turma Cível Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) Processo no: 0747623-76.2025.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a continuidade do tratamento. Prazo: 5 (cindo) dias. Após, aguarde-se distribuição da Apelação - PJE 0741149-23.2024.8.07.0001. I. 4 de novembro de 2025 Brasília - DF Antônio Fernandes da Luz Desembargador